Tribunal: TJES
Processo: 0005962-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005962-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

APELADO: JOAO GERALDO FERRARESI JUNIOR

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM MOTOCICLETA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Yamaha Motor do Brasil Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos de João Geraldo Ferraresi Júnior em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vício oculto em motocicleta seminova. A apelante alega decadência, inexistência de responsabilidade, desgaste natural do bem e pleiteia a redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do autor ao pleito indenizatório; e (ii) verificar a responsabilidade do fabricante e a extensão dos danos morais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial guarda relação com o direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, não impedindo, contudo, o manejo da competente pretensão indenizatória ou compensatória, sujeita ao prazo prescricional, tal como verificado na espécie.

A responsabilidade do fabricante é solidária com a concessionária, nos termos do CDC, em casos de vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer dos coobrigados.

A existência de vício oculto foi demonstrada, com a recorrência de defeitos na motocicleta e a necessidade de substituição de peças ainda no período de garantia, afastando-se a alegação de desgaste natural.

O valor dos danos materiais, fixado em R$ 1.508,00, correspondente aos gastos com a substituição de peças, é adequado e deve ser mantido.

O montante de R$ 10.000,00 arbitrado para os danos morais se mostra excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial guarda relação com o direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, não impedindo, contudo, o manejo da competente pretensão indenizatória ou compensatória, sujeita ao prazo prescricional, tal como verificado na espécie.

O fabricante é solidariamente responsável com a concessionária pelos vícios do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A mera alegação de desgaste natural não afasta a caracterização de vício oculto quando o defeito se manifesta durante o período de garantia contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, § 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005962-35.2020.8.08.0024

APELANTE
:
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.

APELADO
:
JOÃO GERALDO FERRARESI JÚNIOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Yamaha Motor do Brasil Ltda
.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Geraldo Ferraresi Júnior, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 9482447 sustenta a apelante, inicialmente, que deveria o autor reclamar dos alegados vícios no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega ou da constatação do problema.

Destaca que, ante a sua inércia, operou-se a decadência, sendo mister a extinção do processo (art. 487, II, do CPC).

Prossegue afirmando que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, considerando que o prazo de garantia contratual contra vício de fabricação vigorou apenas durante o período de 01 (um) ano.

E mais: o defeito alegado pelo autor não é proveniente de vício de fabricação, sendo fruto do desgaste natural em razão da utilização da motocicleta.

Aduz que os fatos narrados não ensejam indenização por danos morais, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Narrou o autor que adquiriu uma motocicleta seminova Yamaha XTZ250 de Thiago Basílio de Souza, tendo esta apresentado problemas logo após a compra.

Em contato com o antigo proprietário, foi informado que o vício era recorrente, sendo orientado a entrar em contato com a concessionária Motomax (segunda requerida).

Após inúmeros procedimentos sem resolução do problema, buscou outra oficina autorizada, ocasião em que foi informado acerca da necessidade de substituição do cubo da roda traseira, sendo constatado um indevido “embuchamento” da referida peça.

Ante tais fatos, alegando a existência de vício oculto, pleiteou a devida reparação pelos prejuízos materiais suportados em face da fabricante e concessionária, além dos danos morais.

De início, afasto a alegada decadência, pois, como esclarecido pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1890327/SP, “
o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço),
não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato”
.

Desse modo, o prazo decadencial guarda relação com o direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, não impedindo, contudo, o manejo da competente pretensão indenizatória ou compensatória, sujeita ao prazo prescricional, tal como verificado na espécie.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUCESSÃO ENTRE EMPRESAS VERIFICADA COM BASE EM FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO DE DANOS ORIUNDOS DO VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO SATISFEITO O LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.1. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, formado a partir da análise de fatos e provas, sobre a existência ou não de sucessão empresarial implica revolvimento desse conjunto fático-probatório.Súmula n. 7/STJ.
2. O prazo decadencial do art. 26 do CDC refere-se ao período de que dispõe o consumidor para pleitear judicialmente alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC (substituição do produto, restituição da quantia paga, abatimento proporcional do preço e reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que o consumidor estará sujeito se pleitear indenização decorrente da má execução contratual.
3. Devido à ausência de previsão de prazo específico no CDC que regule a hipótese de reparação de danos oriundos de vício do produto, deve-se aplicar o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002.4. Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de outras diligências. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, ele é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 2.054.796/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Fixado este ponto, não há falar em ausência de responsabilidade da fabricante, aqui apelante, pelos fatos narrados, porquanto
“a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Neste caso, demonstrou o recorrido que a motocicleta passou por reiteradas manutenções, cujo início dos problemas ocorreu ainda no prazo de garantia contratual, sendo a correção realizada somente após a substituição do cubo da roda, corroborando a tese de que o bem adquirido possuía vício oculto.

No ponto, convém destacar que a alegação de que houve desgaste natural não se sustenta, porquanto trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo, não sendo razoável admitir a necessidade de troca de peças com menos de um ano de uso.

Afasta-se, igualmente, a alegação de mau uso pelo consumidor, não havendo mínimas provas capazes de corroborar a tese defensiva.

Portanto, devida a indenização pelos danos materiais fixada em R$ 1.508,00 (um mil, quinhentos e oito reais), corresponde aos gastos efetuados para solução dos problemas.

Tal como na origem, reconheço a ocorrência de lesão extrapatrimonial, decorrente dos sucessivos defeitos que extrapolaram os desgastes normais de uso do bem.

Nada obstante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda aos ofensores, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Em caso análogo, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS QUE EXTRAPOLAM DESGASTES NORMAIS DE USO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. TESE FORMULADA EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

2. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

4. Contudo, no caso dos autos, a Corte de origem consignou que os vícios no veículo geraram desdobramentos ofensivos à honra e personalidade do autor e ultrapassaram meros aborrecimentos e chateações, causando desarrazoada angústia.

5. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

6. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, e somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos defeitos no veículo adquirido pelo recorrido.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)